Tribunal: TJSP
Processo: 0112661-73.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Impugnação ao recebimento da denúncia – Inadmissibilidade de recurso em sentido estrito – O rol do art. 581 do CPP é taxativo – Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em Sentido Estrito no 0112661-73.2017.8.26.0050 Voto no 18573d
Registro: 2020.0000188459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0112661-73.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente RICARDO
ALBERTO HAMUCHE, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112661-73.2017.8.26.0050 -Voto no 18573d
2
Recurso em Sentido Estrito n. 0112661-73.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo 30a Vara Criminal
Recorrente: Ricardo Alberto Hamuche
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18573
Impugnação ao recebimento da denúncia Inadmissibilidade de
recurso em sentido estrito O rol do art. 581 do CPP é taxativo
Não conhecimento do recurso.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto por Ricardo Alberto Hamuche contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 30a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que
ratificou o recebimento da denúncia em seu desfavor, acusado de crimes
tributários.
Sustenta a inexistências de indícios de autoria e
materialidade e necessidade de extinção da punibilidade do agente pela
ocorrência de prescrição em abstrato (fls. 01/07).
Tanto nas contrarrazões, como no parecer, o
Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso
apreciado o pleito, pela sua rejeição (fls. 1527/1530 e 1536/1541).
É o relatório.
O recorrente não observou os critérios legais
para a impugnação das decisões judiciais, desrespeitando o pressuposto
processual do cabimento recursal. Isso porque, como cediço, não é cabível
recurso em sentido estrito em face de decisão de recebimento da denúncia.
Pelo contrário, tal meio de impugnação somente pode ser manejado nos casos
de rejeição da peça inicial acusatória.
Assim, como se vê, o recurso foi interposto
fora do rol taxativo do art. 581, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0112661-73.2017.8.26.0050 -Voto no 18573d
3
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHECERAM do recurso.
Amable Lopez Soto
relator